Tribunal: TJMT
Processo: 1009487-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009487-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenças, Pós-Graduação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RICARDO HIROSHI BOTELHO YOSHINO - CPF: 270.705.428-36 (ADVOGADO), DANIELE ANGELICA BORGES FOLETTO - CPF: 004.907.591-81 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO, APLICACAO, SAUDE E SEGURANCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO SEDUC (AGRAVADO), COORDENADOR(A) DO NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO - NMF/CDES/SEDUC/MT (AGRAVADO), FABIANO EMILIO BRAMBILA NERI - CPF: 277.791.518-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – MOTIVO IMPEDITIVO AO AFASTAMENTO – USUFRUTO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR PERIODO SUPERIOR A NOVENTA DIAS NOS ULTIMOS DOIS ANOS – PREVISÃO EM INSTRUÇÃO NORMATIVA E LEGISLAÇÃO DE REGENCIA DA CARREIRA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para fazer
jus
à licença para qualificação profissional, o servidor deve estar em efetivo exercício de três anos ininterruptos, bem como não ter usufruído de licença para tratamento de saúde por período superior a noventa dias, nos últimos dois anos. Descumpridos tais requisitos, não há falar em concessão da liminar para deferimento de inscrição e concessão do licenciamento.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DANIELE ANGELICA BORGES FOLETTO,
contra decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Sustenta a Agravante que, insurge-se contra instrução normativa da Secretaria de Estado de Educação, bem como quanto a Lei Complementar nº 50/98, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica.

Argumenta que, a normativa de regência seria inconstitucional e não observaria o princípio da isonomia.

Assevera que, apresentou o cronograma expedido pela Universidade, contendo as disciplinas matriculadas no semestre com carga horária (mês, dia e horário).

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 204791150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Insurge-se o Agravante, insistindo na tese de que, a normativa sobre a concessão de licença para qualificação profissional, bem como a legislação de regência da carreira apresentam vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante a demonstração da relevância da fundamentação e ineficácia da medida, acaso deferida ao final.

Conforme consignado,
a instrução normativa nº 001/2023/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre a concessão de licença para qualificação profissional estabelece que, o servidor que tenha usufruído de licença para tratamento de saúde, por período superior a noventa dias, nos últimos dois anos, não poderá se afastar; sendo este o caso da Agravante.

Portanto, para fazer
jus
à licença para qualificação profissional, conforme disposto também na Lei Complementar nº 50/98, o servidor deve estar em efetivo exercício de três anos ininterruptos, bem como não ter usufruído de licença para tratamento de saúde, por período superior a noventa dias, nos últimos dois anos. Descumpridos tais requisitos, em sede de cognição sumária, não há falar em plausibilidade do direito, quanto à concessão do licenciamento.

De mesmo modo, a Agravante não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, no sentido de que, a apresentação do atestado de matrícula não substitui o cronograma, com dias e horários.

Assim, ao que tudo indica, o ato combatido fora praticado em observância à normativa de regência e à legislação da carreira, tratando-se os servidores de forma isonômica; não restando demonstrado sequer indício de violação ao disposto na Constituição Federal.

Destarte,
in initio litis,
não restou evidenciado direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou arbitrariedade perpetrada.

Não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

A propósito:

“(...)
Verificado que o indeferimento para participação da 2ª (segunda) etapa de análise da Comissão de Qualificação Profissional do Processo Seletivo para licença de Qualificação Profissional para o ano de 2022, se deu em decorrência do não cumprimento das regras editalícias, conclui-se que ausente direito líquido e certo da impetrante
.” (N.U 1007442- 51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Pedido de licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública, que deve avaliar as condições e interesse do Órgão ao qual está lotado o servidor, não cabendo ao Judiciário examinar o mérito do ato administrativo
.” (N.U 1009711-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, a Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...) Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 825.655/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.)

(...)
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”
(AgInt no AREsp n. 2.208.856/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024